Tribunal: TJSP
Processo: 1030948-98.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Tarifas bancárias – Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivo – Tarifas de cadastro, registro, avaliação cujos serviços

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Tarifas bancárias – Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivo – Tarifas de cadastro, registro, avaliação cujos serviços restaram comprovados – Seguro de proteção financeira– Venda casada não configurado – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706880
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1030948-98.2020.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante FLAVIA LOURENÇO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030948-98.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no42130
E/D/O/V/S
VOTO No: 42130
APEL.No: 1030948-98.2020.0100
COMARCA: SÃO PAULO 9a VARA CÍVEL
APTE. :. FLÁVIA LOURENÇO DA SILVA
APDO.: BANCO PAN S/A .
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato
Cédula de crédito
bancário para aquisição de veículo Taxa de juros contratada que não
se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado Tarifas
bancárias Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e
1.251.331/RS, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivo
Tarifas de cadastro, registro, avaliação cujos serviços restaram
comprovados Seguro de proteção financeira Venda casada não
configurado
Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.35/38, proferida pelo MM. Juiz
de Direito Cláudio VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, que
julgou improcedente ação de revisão ajuizada pela apelante.
Sustenta a apelante, em síntese, que as
tarifas cobradas no contrato são abusivas, pois além de
caracterizada venda casada não há demonstração de que os
serviços foram devidamente prestados. Aduz que os juros se
mostram abusivos, pois não aplicada a taxa de juros de
mercado. Depois de pleitear a repetição em dobro dos
valores que entende indevidos, pleiteia o provimento do
recurso(fls. 40/48).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
55/76), anotada a justiça gratuita(fls. 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030948-98.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no42130
E/D/O/V/S
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de revisão de
cédula de crédito bancário para aquisição de veículo
firmada entre as partes, digitalizada a fls. 78/82 na qual
insurge-se a autora contra a cobrança de encargos
abusivos e ilegais.
A r. sentença guerreada analisando todas as
questões trazidas na inicial julgou improcedente a ação.
Desde já necessário deixar registrado que
não resta a menor dúvida que o Código de Defesa do
Consumidor é uma importante ferramenta na proteção das
relações de consumo, sobretudo no que pertine ao
consumidor. Dentre as regras protetivas se insere aquela
que veda a imposição de cláusulas abusivas especialmente
nos chamados contratos de adesão, ex vi do artigo 51.
Por cláusula abusiva entende-se aquela que
coloca o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao
fornecedor
de
produtos
ou
serviços,
resultando
daí
indesejável e odioso desequilíbrio contratual.
Tratadistas do quilate de Claudia Lima
Marques, sugere dois caminhos para definir a abusividade
de uma cláusula contratual: 1) uma aproximação subjetiva,
que conecta a abusividade mais com a figura do abuso do
direito, como se sua característica principal fosse o uso
(subjetivo) malicioso ou desviado de suas finalidades
sociais de um poder (direito) concedido a um agente; 2) ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030948-98.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no42130
E/D/O/V/S
uma aproximação objetiva, que conecta a abusividade, mas
com paradigmas modernos, com a boa-fé objetiva ou a antiga
figura da lesão enorme, como se seu elemento principal
fosse o resultado objetivo que causa a conduta do
indivíduo, o prejuízo grave sofrido objetivamente pelo
consumidor,
o
desequilíbrio
resultante
da
cláusula
imposta, a falta de razoabilidade ou comutatividade do
exigido no contrato (In “Comentários ao CDC” RT 2005
p. 694/5).
Todavia, para que uma cláusula contratual
seja declarada abusiva não basta simples consideração
subjetiva do intérprete ou do julgador. Vale dizer, tal
conclusão não depende de um juízo de valoração meramente
subjetivo. É preciso que fique demonstrado o desequilíbrio
contratual ou a vantagem descomedida ou exagerada em
detrimento do consumidor. O ônus dessa prova, por óbvio, a
ele incumbe. Assim, a simples exigência de um encargo
contratual, por si só, não pode ser considerado abusivo ou
indevido, mormente quando livre e expressamente pactuado
entre as partes.
Especificamente no que toca à taxa de juros,
importante esclarecer que inexiste na legislação pátria
qualquer restrição ou limitação à sua cobrança, já que a
Constituição assegura a livre iniciativa bem como a livre
concorrência. Note-se, ainda, que a autora teve a
oportunidade de escolher, dentre as várias instituições
financeiras, aquela que melhor atendia seus interesses
pelo que não pode agora alegar nulidade.
De qualquer forma, no caso, observa-se da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030948-98.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no42130
E/D/O/V/S
documentação acostada que o contrato entabulado entre as
partes foi elaborado com minuciosa descrição dos encargos
cobrados, sendo que os juros estipulados não se afastam e
nem se mostram distantes das taxas praticadas nos mercado
para operações da mesma espécie.
No que se refere à cobrança de tarifas,
registre-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do REsp 1.251.331/RS
RECURSO
ESPECIAL 2011/0096435-4, submetido ao procedimento do art.
543-C do CPC, pronunciou-se de forma definitiva acerca do
tema. Confira-se:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados
os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy
Andrighi
e
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:

1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto;

2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008,
a
cobrança
por
serviços
bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030948-98.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no42130
E/D/O/V/S
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em
ato
normativo
padronizador
da
autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;

3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais”.
E, ainda, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553-SP
(2016/0011277-6), submetido ao procedimento do art. 543-C
do CPC, pronunciou-se acerca do tema. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO,
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINTÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIILIDADE DE CONTRATO DE ABUSIVIDADE DE TARIFAS
EM CADA CASO CONCRETO

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1040 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030948-98.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no42130
E/D/O/V/S
CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;

2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com registro do contrato,
ressalvadas a:

2.3.1
abusividade
da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2. declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros( “serviços prestados pela
revenda”).

3.2. Aplicação da tese 2.3. mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030948-98.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no42130
E/D/O/V/S

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Já nos recursos repetitivos REsp 1.639.320-
SP e REsp 1639259-SP (Tema 972) o Colendo Superior
Tribunal de Justiça assim pronunciou-se:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:

2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida
a
cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.”
No caso em análise, observa-se que as
tarifas
impugnadas
pela
autora
(cadastro,
avaliação,
registro e seguro) foram devidamente contratadas, anotando-
se ainda que os valores não se mostram abusivos.
A
prestação
de
serviços
também
restou
demonstrado.
Por fim, quanto ao seguro de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030948-98.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no42130
E/D/O/V/S
financeira não há qualquer demonstração de que tenha a
aurora sido compelida a contratar qualquer serviço.
Nesse
contexto,
inexiste
qualquer
ilegalidade praticada pelo apelado.
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR